Tribunal: TJBA
Processo: 8000335-38.2022.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000335-38.2022.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TEODORA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES registrado(a) civilmente como PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 489, § 1º, IV, CPC. TEMA REPETITIVO 1061 STJ. AUTORA ANALFABETA. DISCERNIMENTO ATROFIADO. DOCUMENTO ASSINADO EM BRANCO. FORMALIDADES ESPECIAIS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000335-38.2022.8.05.0181
, em que figuram como apelante TEODORA DO NASCIMENTO OLIVEIRA e como apelado BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,